Tribunal: TJMT
Processo: 1031092-53.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031092-53.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 002.398.721-93 (APELADO), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ANCORA DE PROTECAO VEICULAR - CNPJ: 41.343.744/0001-96 (APELANTE), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– PROTEÇÃO VEICULAR –
RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DO CDC – NEGATIVA DE COBERTURA – AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO NÃO DEMONSTRADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A relação contratual firmada entre consumidor e associação de proteção veicular submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a ré, embora constituída sob a forma associativa, atua de modo equiparado a fornecedor de serviços securitários.

Não demonstrada, de forma cabal, a ocorrência de agravamento intencional do risco por parte da consumidora, subsiste o dever da associação de indenizar os
danos materiais
, nos limites da cobertura contratual.

A recusa injustificada da ré em reconhecer o sinistro e proceder à cobertura devida, privando a autora do uso de seu único veículo, caracteriza falha na prestação do serviço e afronta aos direitos da personalidade, configurando o dever de reparar os
danos morais
.

O valor arbitrado a título de compensação moral mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não comportando redução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1031092-53.2024.8.11.0002

APELANTE:

ASSOCIAÇÃO ÂNCORA DE PROTEÇÃO VEICULAR

APELADA:

JULIANA DE ALMEIDA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ASSOCIAÇÃO ÂNCORA DE PROTEÇÃO VEICULAR
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por
JULIANA DE ALMEIDA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ré à obrigação de fazer, consistente em autorizar e custear integralmente o reparo do veículo nos termos da cobertura contratual; o pagamento da quantia de R$1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais), a título de danos materiais; e o pagamento da importância de R$9.000,00 (nove mil reais), a título de indenização por danos morais, além de custas e honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que houve
culpa exclusiva da consumidora-apelada
, que teria optado por atravessar deliberadamente um curso d’água de risco considerável, configurando agravamento intencional do risco, hipótese expressamente excludente da cobertura contratual.

Alega que a negativa de indenização estaria respaldada na boa-fé contratual e na jurisprudência deste Tribunal, que admite a exclusão de cobertura em casos de conduta voluntária do segurado que agrave o risco.

Aponta que prestou suporte emergencial, custeando despesas de guincho, transporte do veículo e gastos da autora com hospedagem e passagens, não havendo omissão ou descumprimento contratual.

Aduz que os supostos
danos morais não restaram configurados
, tratando-se de mero inadimplemento contratual, incapaz de gerar abalo à esfera íntima da consumidora; subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Também contesta a condenação em
danos materiais
, afirmando que as despesas apontadas já foram ressarcidas, sendo indevida a repetição de valores, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa.

Com essas considerações, pugna pelo
provimento do recurso
, para reformar integralmente a sentença, a fim de que os pedidos iniciais postulados pela parte autora sejam julgados improcedentes, com inversão do ônus sucumbencial, ou, subsidiariamente, a redução dos valores fixados a título de indenizações (Id. 297187406).

Preparo recursal, devidamente recolhido no Id. 297187408.

C
ontrarrazões apresentada no Id.
297187409, onde a apelada destaca que celebrou contrato de proteção veicular com a ré e, ao comunicar o sinistro ocorrido em 13/07/2024, a fornecedora negou-se arbitrariamente a abrir o processo de reparação, descumprindo o pactuado.

Afirma que a travessia do riacho fazia parte da estrada, utilizada por diversos veículos, e que a recusa da associação revela conduta abusiva e contrária ao CDC, frustrando a legítima expectativa do consumidor.

Defende, portanto, a subsistência da condenação em danos materiais e morais, pelo qual requer o desprovimento do apelo e a manutenção do édito, com majoração da verba honorária pelo trabalho adicional nesta instância.

Na peça de Id. 304990376, a parte interessada-apelante manifesta pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso na forma do artigo 1.009 do CPC.

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta pela
ASSOCIAÇÃO ÂNCORA DE PROTEÇÃO VEICULAR
contra a sentença proferida nos ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais proposta por
JULIANA DE ALMEIDA SILVA
, que condenou a ré ao custeio do reparo do veículo da autora, bem como ao pagamento de indenizações – material (R$1.750,00) e moral (R$9.000,00).

Para tanto, a apelante alega, em síntese, que a autora agravou intencionalmente o risco, ao optar por atravessar deliberadamente um curso d’água em zona rural, conduta que afastaria a cobertura contratual; sustenta, ainda, que prestou assistência emergencial (guincho, transporte do veículo e ressarcimento de despesas), de modo que não houve inadimplemento; questiona, no mais, a condenação em danos materiais e morais, defendendo sua exclusão ou, subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados.

Pois bem. O programa de proteção veicular tem como escopo garantir a reparação dos prejuízos dos associados mediante sistema de rateio. Assim, embora a apelante se constitua sob a forma
associativa
, sua atuação se amolda ao conceito de fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º, §2º, do CDC, sendo os associados destinatários finais dos serviços, enquadrando-se como consumidores (art. 2º, CDC).

Já decidiu este Tribunal, inclusive de minha relatoria, pela incidência das normas consumeristas às associações de proteção veicular, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – CDC – APLICAÇÃO
– VEICULO SEGURADO SINISTRADO – ATRASO NO PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL – SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA COBERTURA – ABUSIVIDADE – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO ASSOCIADO – NEGATIVA INDEVIDA DE PAGAMENTO – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Aplica-se às associações de proteção veicular que prestam serviços similares às de uma seguradora, as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

O atraso no pagamento de parcela do rateio mensal contratado não enseja cancelamento e/ou suspensão automática do benefício, sendo essencial a notificação do associado, sob pena de desequilíbrio contratual e violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

“Conforme dispõe o verbete sumular n. 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que o segurado foi notificado previamente à rescisão contratual, hipótese que não se operou no caso.

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte” (TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL: 1025732-64.2017.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023).

Para que seja devida indenização por lucros cessantes faz-se necessária a demonstração incontestável, por meio de elementos induvidosos, de que a parte deixou de auferir lucro em razão do sinistro, situação não evidenciada nos autos.”
(N.U 1004176-57.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 10/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR
- ILEGITIMIDADE ATIVA – CONTRATO FIRMADO COM O AUTOR - VEÍCULO SINISTRADO EM NOME DA AUTORA – PRELIMINAR REJEITADA -
APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
COBERTURA DE SINISTRO INDEVIDAMENTE NEGADA PELA SEGURADORA – ORÇAMENTO PRECÁRIO APRESENTADO APENAS NA CONTESTAÇÃO – VALORES MUITO DESIGUAIS EM RELAÇÃO AO DA CONCESSIONÁRIA DO VEÍCULO – DIREITO DE REDUÇÃO NÃO COMPROVADO – EXCLUSÃO DE SUA RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Se o veículo sinistrado se encontra em nome da autora, tem ela interesse e legitimidade para o ajuizamento desta demanda.
"[...] as associações - pessoas jurídicas de direito privado - que fornecem proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do artigo 3º § 2º do CDC, e os associados, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidores - art 2º e 29 do CDC.” (STJ Agravo em Recurso Especial nº 1.263.056-MG)
Descabe a aplicação da redução prevista no item 7.1, 2, do Programa de Ajuda Mútua, se o orçamento apresentado pela ré, apenas nestes autos, é significativamente inferior ao da concessionária do veículo sinistrado. A falta de repasse do orçamento para conserto do carro e o não conserto do veículo nos termos do contrato gera frustração de expectativa legítima do consumidor contratante e configura violação do dever de proteção e lealdade entre as partes (seguradora e segurado), promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito passível de reparação por dano moral.”
(TJ-MT - AC: 10195978320228110001, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023)

Superada a questão da aplicabilidade do CDC, cumpre examinar se houve, de fato, conduta da autora apelada apta a afastar a indenização securitária.

O artigo 757 do Código Civil define o contrato de seguro como obrigação do segurador de garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, mediante pagamento do prêmio. Por sua vez, o artigo 768 do mesmo diploma dispõe que
“o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”.

A norma é clara ao exigir dolo ou conduta deliberada do segurado para a caracterização da excludente, incumbindo à ré o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), reforçado pela inversão do ônus prevista no artigo 6º, VIII, do CDC.

No caso concreto, resta incontroverso que a autora apelada comunicou o sinistro ocorrido em
13/07/2024
, ocasião em que seu veículo sofreu pane e submersão. A parte requerida apelante, entretanto,
recusou-se a abrir o sinistro e sequer realizou vistoria técnica, limitando-se a imputar culpa exclusiva à consumidora
.

A negativa, todavia, não se sustenta. O trajeto em que se deu o sinistro era a
única
via de acesso à cidade de Luciara/MT aberta ao tráfego, utilizada cotidianamente por outros veículos e sem qualquer sinalização impeditiva. Não há nos autos prova de conduta imprudente ou dolosa da requerente apelada.

A omissão da associação em vistoriar o automóvel caracteriza flagrante violação ao dever de boa-fé objetiva (art. 422 do CC), frustrando a legítima expectativa do consumidor.

Quanto ao ponto, a julgadora singular, com percuciência, enfrentou a matéria, cujos fundamentos adoto como razão de decidir, por traduzirem com exatidão o deslinde da controvérsia,
verbis
:

“(...)
É sob essa moldura normativa que deverá ser analisada a conduta da requerida quanto à prestação dos serviços contratados, inclusive no que tange ao dever de informação, à qualidade dos serviços prestados, à escolha da oficina reparadora e aos vícios alegados pela autora no conserto da motocicleta sinistrada.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, também se mostra cabível, diante da hipossuficiência técnica da parte autora, e da verossimilhança de suas alegações, corroboradas por documentos que demonstram reiteradas tentativas de comunicação e manifestações expressas contrárias à realização dos reparos.

A ré, todavia, limitou-se a indeferir o sinistro de forma unilateral, sem a realização de qualquer vistoria técnica idônea, sem perícia imparcial e tampouco diligência in loco, sustentando genericamente que a autora agiu com imprudência ao ingressar na via alagada.

Tal alegação, além de não comprovada, inverte indevidamente o ônus da prova que lhe incumbia, mormente após a inversão determinada pelo sistema consumerista.

É intuitivo que o evento foi fortuito e a conduta da autora, contextualizada pelas condições do local e do deslocamento, não revela temeridade anormal.

O trajeto era de trânsito cotidiano, não interditado, tampouco havia sinalização impeditiva.

A tentativa de imputar-lhe culpa grave carece de substrato probatório técnico-jurídico e revela nítida tentativa da ré de eximir-se arbitrariamente de sua obrigação contratual.

A omissão da ré em sequer vistoriar o veículo, e sua recusa em reconhecer o sinistro com base apenas em presunções unilaterais, evidencia grave desvio do dever de boa-fé objetiva, o qual permeia todas as fases contratuais, especialmente em relações de confiança mútua como as securitárias (art. 422, Código Civil).

Assim, constatada a ocorrência do sinistro, a boa-fé da contratante e a ausência de excludente comprovada, impõe-se reconhecer o inadimplemento contratual da ré e o dever de reparação integral, nos moldes do art. 927 do Código Civil
(...)”
– Id. 297187405 (destaquei)

Prosseguindo, no tocante aos
danos materiais
na ordem de R$1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais), os autos revelam que referida quantia destina-se ao ressarcimento de
despesas emergenciais
com guincho e transporte realizados no entorno do sinistro, no caso a remoção do veículo sinistrado próximo a Luciara/MT com destino à cidade mais próxima e bem estruturada (Confresa/MT), devidamente comprovadas por meio das Notas Fiscais acostadas nos Ids. 297187372 a 297187374, cujo ônus incumbia à ré, segundo o próprio contrato.

E diversamente do defendido pela recorrente em suas razões recursais, os comprovantes fiscais juntados com a peça defensiva (Ids. 297187398 a 297187401) não evidenciam a quantia, de fato, refere-se ao pagamento respectivo ou mesmo ressarcimento de tais despesas, sobretudo considerando a extemporaneidade das datas, além dos próprios valores que não condizem com aqueles informados pela autora recorrida, sem levar em consideração ainda que os beneficiários igualmente não são idênticos.

Assim, a recusa em prestar o serviço obrigou a consumidora a arcar com tais encargos, impondo-se o ressarcimento, tal como muito bem dirimido pela togada singular no édito sentencial, a não merecer qualquer reparo no ponto.

De igual modo, a negativa arbitrária da ora apelante, associada à omissão em realizar vistoria, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando falha grave na prestação do serviço. A autora recorrida, privada do único bem adquirido a duras penas, experimentou angústia e insegurança que justificam a reparação moral.

O
quantum
fixado em
R$9.000,00
(nove mil reais) revela-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

E o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça e dos Tribunais pátrios corrobora essa compreensão, exigindo prova inequívoca do agravamento doloso do risco para afastar a cobertura securitária e reconhecendo o dever de indenizar em casos de negativa abusiva de cobertura. Confira-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO VEICULAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. INSUFICIÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMO PROVA ISOLADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Elzo Mariano da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança de Seguro Veicular c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, em razão de acidente de trânsito envolvendo caminhão segurado, sob a alegação de agravamento do risco por excesso de velocidade, com base em boletim de ocorrência e relatório de rastreamento veicular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de sinalização adequada no local do acidente afasta a excludente de cobertura securitária invocada pela associação apelada; e (ii) estabelecer se o boletim de ocorrência e o relatório de rastreador, isoladamente, são suficientes para comprovar o agravamento intencional do risco pelo segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil securitária exige a demonstração inequívoca do agravamento intencional do risco pelo segurado para justificar a exclusão da cobertura, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. O boletim de ocorrência, embora elaborado por autoridade dotada de fé pública, possui presunção apenas relativa de veracidade quanto à dinâmica do acidente, devendo ser corroborado por outros elementos de prova.

5. As fotografias do local do acidente e os vídeos juntados aos autos demonstram a ausência de sinalização adequada quanto à velocidade permitida, o que enfraquece a tese de culpa exclusiva do segurado.

6. O histórico do rastreador veicular, que indica velocidade de 74 km/h, não é, por si só, suficiente para afastar a cobertura securitária, sobretudo diante da inexistência de prova inequívoca de que o segurado tenha contribuído intencionalmente para o agravamento do risco.

7. A ausência de prova inequívoca do agravamento doloso do risco impõe o reconhecimento do dever da associação apelada de indenizar os danos materiais, nos limites da apólice contratada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O boletim de ocorrência, isoladamente, não constitui prova absoluta da dinâmica do acidente e do agravamento intencional do risco pelo segurado.

2. A exclusão da cobertura securitária exige a demonstração inequívoca do agravamento intencional do risco, o que não se configura diante da ausência de sinalização adequada e de provas suficientes.

3. A ausência de sinalização adequada no local do acidente afasta a culpa exclusiva do segurado e mantém o dever da associação de indenizar conforme o contrato de seguro.”
(N.U 1002636-51.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS E DANOS MORIAS POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO –
NEGATIVA DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR EM PROCEDER AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO
– TRANFERÊNCIA DO SALVADO – NECESSIDADE – PERDA TOTAL DO VEÍCULO SEGURADO – ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA PELA LEI Nº 14.905/2024 – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 389 E 406, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL DESDE A SUA ENTRADA EM VIGOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a negativa da associação veicular em efetuar o pagamento da indenização após a realização dos procedimentos exigidos para o regular o processo administrativo, imperioso reconhecer a obrigação do grupo ao pagamento da indenização securitária no percentual de 100% da tabela Fipe e ao pagamento da indenização por danos morais.

2. Havendo perda total do veículo segurado, a seguradora adquirirá a sua propriedade, sendo dever do segurado entregar o salvado (veículo e toda a documentação necessária para a transferência livre e desembaraçada) a fim de que seja paga a indenização pretendida.

3. Nas condenações judiciais em fase de recurso aplica-se a regra dos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, de acordo com a alteração implementada pela Lei nº 14.905/2024 para que seja aplicada a taxa Selic a título de juros e o índice IPCA para a correção monetária, com incidência a partir de sua entrada em vigor.

4. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1007481-85.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)

"EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às associações de proteção veicular que prestam serviços remunerados análogos aos de seguradoras. A exclusão da cobertura securitária por agravamento intencional do risco exige prova inequívoca de dolo ou culpa grave do associado, não bastando a simples evasão do local do sinistro. O valor da indenização por perda total do veículo deve seguir a Tabela FIPE na data do sinistro, como parâmetro objetivo e de mercado. A negativa injustificada de cobertura contratual, sem amparo legal ou contratual demonstrado, configura conduta abusiva e enseja indenização por danos morais.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50292420720238130702, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 23/05/2025, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo inalterada a sentença, e, via de consequência, diante do trabalho adicional nesta instância, procedo com a
majoração

dos honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025